Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709268-45.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO, LUIZ GONZAGA PESSOA, LUIZ GONZAGA RODRIGUES DOS SANTOS, LUIZ GUILHERME DA SILVA, LUIZ HERNANDES SIQUEIRA, LUIZ JOSÉ DA SILVA, LUIZ MANOEL PEREIRA, LUIZ MAURO DE MELO ARAUJO, LUIZ PEREIRA LISBOA, LUIZ RIBEIRO MOTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 61241656 e de ID 62698212, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e sobrestou o especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) pelo STF. O STJ (ID 75616478) julgou prejudicada a análise do apelo aviado pelo sindicato e devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados até a publicação do acórdão representativo do Tema 1.255 do ementário da repercussão geral. Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019